Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-34.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002132-34.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELADO), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS –
PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico.

A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 105.807/2008, e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento nos §§2
o
e 3
o
, inciso III, do CPC (id. 115463490, págs. 01/21).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que, à época da lavratura do AI, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/2013, portanto, devem ser aplicadas no caso as regras do Decreto n. 20.910/1932.

Enfatiza que, na hipótese de aplicação do mencionado Decreto Estadual, não há ignorar os marcos interruptivos da prescrição, especialmente porque não há distinção de quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais à punitiva. Logo, não há falar em prescrição.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 115463497, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 118483960, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que o Município de Ribeirãozinho propôs a Ação Anulatória de Processo Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando: 1) a ocorrência de prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva; 2) falta de comprovação técnica da atividade lesiva ao meio ambiente; 3) valor excessivo da multa aplicada.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 105.807 de 10.6.2008
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 536.773/2010,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5
o
,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, §§2
o
e 3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, no caso em questão, em razão de o Recorrido questionar, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

A
prescrição da pretensão punitiva, como sabido, constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2008
, que o Auto de Infração n. 105.807 foi lavrado em
10/06/2008
(id.
115463474, pág. 05
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 536.773 ocorreu no dia
15/07/2010
(id.
115463474, pág. 04
).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo, antes que decorressem 05 (cinco) anos da data da lavratura do Auto de Infração,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, a instauração do procedimento para a apuração da lesão ambiental ocorreu pouco mais de 02 (dois) anos da data em que a infração ambiental fora praticada (2010). Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Aplicação da Regra do Artigo 1.013, §4
o
, do CPC

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora defendeu, na inicial, o seguinte: a) ocorrência de prescrição intercorrente; b) falta de comprovação técnica da atividade lesiva ao meio ambiente; c) valor excessivo da multa aplicada.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 105.807 –
10/06/2008
(id. 115463474, pág. 05);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 536.773/2010 –
15/07/2010
(id. 115463474
, pág. 04)
;

·

Juntada do AR, referente à notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa –
04/11/2010
(id. 115463474, pág. 20);

·

Certidão de inexistência de AI em nome da autuada –
20/05/2011
(id. 115463474, pág. 21);

·

Despacho para juntada da Notificação n. 107315 –
24/05/2011 –
(id. 115463474, pág. 22);

·

Despacho de encaminhamento –
14/07/2011
– (id. 115463474, pág. 23);

·

Juntada da Notificação –
26/07/2011
– (id. 115463474, pág. 24);

·

Decisão interlocutória n. 2090/SPA/SEMA/2011, determinando a apresentação de alegações finais –
02/09/2011
(id. 115463474, págs. 26/27);

·

Ofício n. 4042/SPA/SEMA/2011, notificando o autuado para apresentar alegações finais –
02/09/2011
(id. 115463474, pág. 28);

·

Juntada das alegações finais –
03/04/2012
(id. 115463474, pág. 29);

·

Juntada do AR –
20/09/2012
(id. 115463474, pág. 40);

·

Despacho determinando a juntada de certidão sobre a existência de outros autos de infração em nome da parte autuada –
02/07/2015
(id. 115463474, pág. 41);

·

Despacho encaminhamento do feito para prolação de decisão –
05/10/2017
(id. 115463474, pág. 42);

·

Decisão Administrativa n. 1500/SPA/SEMA/2017 –
25/10/2017
(id. 115463474, págs. 43/44);

·

Homologação da decisão –
22/11/2017
(id. 115463474, pág. 44);

·

Notificação por edital, publicado no DOE –
23/01/2018
(id. 115463474, pág. 46);

·

Despacho encaminhamento do feito à Coordenadoria de Arrecadação –
19/02/2018
(id. 115463474, pág. 47);

·

Ofício comunicando ao autuado para efetivar o pagamento do débito –
26/02/2018
(id. 115463474, pág. 48);

·

Juntada do AR –
08/03/2018
(id. 115463474, pág. 49);

·

Certidão de não pagamento do débito –
16/05/2018
(id. 115463474, pág. 50);

·

Certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa –
12/07/2018
(id. 115463474, pág. 53);

·

Despacho de encaminhamento dos autos para arquivo –
12/07/2018
(id. 115463474, pág. 54);

·

Inscrição da CDA –
16/08/2018
(id. 115463474, pág. 56);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da Falta de Comprovação Técnica da Atividade Lesiva ao Meio Ambiente

O Município de Ribeirãozinho argumentou, na inicial, que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, no artigo 225, §3
o
, a obrigatoriedade de aplicação de sanção somente quando houver conduta ou existência de atividade lesiva ao meio ambiente e que, no caso em questão, o Auto de Infração n. 105.807/2008 deve ser cancelado, porque as irregularidades apontadas não foram devidamente comprovadas por laudo técnico legítimo.

Da análise da argumentação esposada, entendo que não merece acolhimento, uma vez que o Município não foi autuado por causar dano ao meio ambiente, mas pela prática de infração administrativa, consistente em realizar a captação e o abastecimento de água, sem a licença de operação válida, mesmo após ser devidamente notificado a providenciá-la.

No campo Descrição da Ocorrência, do Auto de Infração n. 105.807, assim constou:

Por operar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a legislação e por deixar de adotar medidas de segurança exigidas na Notificação n. 107315 de 10-03-08.

Na defesa administrativa, apresentada pelo ente público municipal, há indicação expressa de que o AI foi lavrado pelo fato de não possuir licença de operação válida. Veja-se:

Vale destacar, desde, já, que não houve transgressão da legislação ambiental,
uma vez que se trata de captação de água corrente,
cujo sistema foi implantado pelo Estado de Mato Grosso, sendo que
a Prefeitura Municipal apenas deu continuidade aos serviços de fornecimento de água tratada.
Nessa medida,
não se fala em licença de operação
, haja vista que o sistema está em funcionamento por determinação do próprio Estado de Mato Grosso, o qual, ao implantá-lo, tomou todas as precauções ambientais. (id. 115463474, pág. 09). (Destaquei).

Dessa forma, é evidente a desnecessidade de laudo técnico, porque além de não se tratar de dano ambiental, os atos dos servidores de SEMA/MT possuem presunção de veracidade que só podem ser ilididos por prova em sentido contrário, ônus de que o Município de Ribeirãozinho não se desincumbiu.

Do Valor Excessivo da Multa Aplicada

A parte Autora afirma que a SEMA/MT aplicou a multa inicial em valor elevado e sem qualquer fundamentação, quando deveria ser aplicada no montante mínimo estabelecido em lei e que, por força da regra da Lei Complementar n. 38/1995, pode ser convertida em serviços de preservação, melhorias e recuperação do meio ambiente (art. 109, §1
o
).

Em que pese à alegação do Autor, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido e a Autoridade Administrativa, ao proferir a decisão, relativa ao AI, reduziu o seu montante para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Não há desconsiderar que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo. Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

Por fim, anoto que a pretensão de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente não deve ser acolhido, porque, na hipótese, não houve lesão ambiental, mas infração administrativa por operar atividade potencialmente poluidora, sem licença de operação válida do órgão competente.

Por tais considerações,
entendo que o pedido, formulado na inicial, deve ser julgado improcedente, com a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no valor arbitrado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022